Tribunal: TJDFT
Processo: 0748416-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748416-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR DANIEL DA SILVA ROSA AGRAVADA: AIDE REGINA ROSA DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto por IGOR DANIEL DA SILVA ROSA, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que determinou a emenda da inicial do procedimento de produção antecipada de provas n.o 0711828-59.2023.8.07.0006 requerido contra AIDE REGINA ROSA DA SILVA, nos seguintes termos: O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte requerente juntou aos autos o extrato de sua conta bancária, demonstrando que não possui recursos para arcar com as despesas do processo. Assim, faz jus ao benefício requerido. DEFIRO a concessão do benefício. Anote-se. Entretanto, saliento que, por se tratar de procedimento voluntário, que independe da existência de lide, a prova pericial será paga pela parte interessada, mesmo que beneficiária da gratuidade de justiça. Nesta hipótese, o TJDFT não custeará a realização da perícia. Fica o autor intimado a emendar a petição inicial, para justificar a necessidade da produção antecipada de provas, dentro do que dispõe o art. 381 do Código de Processo Civil. Deverá, ainda, esclarecer, o interesse de agir, haja vista que, conforme item 2.7 do acordo de partilha homologado, a ré é a responsável pela integridade do imóvel descrito na inicial. Prazo: 15 dias. (...). (ID 173155836 dos autos de origem – grifos nossos). Os embargos de declaração opostos pelo agravante contra a r. decisão agravada foram rejeitados (ID 175140265 dos autos de origem). Em suas razões (ID 53357847), o agravante defende o cabimento do recurso sob o argumento: No caso em tela, foi concedido a justiça gratuita pelo juízo a quo, porém foi negado os efeitos desse instituto sem qualquer base legal. Portanto, com base no art. 1.015, V mitigado conforme argumento já levantado é cabível o presente recurso. No mérito, alega que: i) a r. decisão agravada “entra em contradição já que foi reconhecida a hipossuficiência do embargante, portanto não tem condições de arcar com a produção da prova”; ii) “está eivada de erro material ao consignar informação equivocada quanto a propriedade da casa que se busca reformar”; iii) não “há previsão legal para tal limitação, pelo contrário o CPC em seu art. 98, VI traz a previsão que a gratuidade abrange também os honorários do perito”; iv) o “simples argumento que se trata de um procedimento voluntário não é suficiente para afastar aplicação de um texto federal e constitucional”; v) “a integralidade do imóvel não ficou para a agravada e sim para o agravante”; e vi) caso “tenha que pagar os honorários do perito isto teria um grave efeitos nas despesas do agravante atingiria sua subsistência”. Pede: (...) b) a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada, conforme fundamentado; c) seja proferida decisão em antecipação de tutela para conceder ao agravante os efeitos da justiça gratuita plena e permitir a realizar da perícia de forma gratuita; d) Caso este julgador não entenda procedente o pedido da alínea “c” requer que seja possibilitado a produção de prova em antecipação de tutela de forma gratuita até o julgamento deste agravo; e) entendendo que a decisão recorrida está eivada de vicio insanável requer o provimento deste recurso para anular a decisão recorrida; f) seja dado total provimento do Agravo de instrumento no sentido de reformar a decisão agravada para conceder aos agravantes os efeitos da justiça gratuita nos termos do art. 98, CPC. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça, razão pela qual não se exige o respectivo preparo. É o relatório. Decide-se. Não se admite, via de regra, a interposição de qualquer recurso contra decisão prolatada no procedimento de produção antecipada de provas, salvo nos casos de indeferimento total da produção da prova pleiteada. Nesse sentido, dispõe o Código de Processo Civil (CPC): “Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.” (artigo 382, § 4o). Todavia, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que o sobredito dispositivo legal é aplicável apenas ao procedimento em si e não deve ser usado para obstar a análise do mérito do recurso em relação a parte da decisão que trate de assunto diverso e que possua regulamentação própria. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RESPOSTA EM PRAZO RAZOÁVEL. RESISTÊNCIA CARACTERIZADA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DO BANCO RÉU AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A produção antecipada de provas é prevista no Código de Processo Civil, em procedimento especial, nos artigos 381 a 383 do CPC. Nos termos do art. 381, II, do CPC, a ação será admitida se verificado que "o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação". 2. A despeito da previsão § 4o do art. 382 do CPC, no sentido de não se admitir na ação de produção antecipada defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem admitido a interposição de recurso nessas demandas nos casos em que seu objeto não se relaciona à valoração da prova, como no caso ora em análise, em que o apelante insurge-se o apelante apenas quanto à sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1749902, 07374101320228070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifos nossos). Portanto, a princípio, o presente recurso seria cabível. Ocorre que não cabe agravo de instrumento contra “decisão” de determinação judicial de emenda à petição inicial. É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal (CF). Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de despacho, ainda que denominado de “decisão interlocutória”, de emenda da inicial, de mero impulsionamento do feito. Nesse sentido, a col. 1a Turma Cível deste eg. Tribunal de Justiça decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DA DEVEDORA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. TEMA REPETITIVO 1.132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. DESNECESSIDADE. 1. Embora o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, conforme o art. 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de despacho, ainda que denominado de "decisão interlocutória", de emenda da inicial, de mero impulsionamento do feito. (...) 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1774471, 07289726420238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifos nossos). Ademais, consoante disposição expressa do artigo 1.001 do CPC, os despachos são irrecorríveis, entendimento pacificado na jurisprudência deste eg. Tribunal, como se verifica abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1432273, 07006645220228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifos nossos); AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definida em sede do agravo de instrumento sua "manifesta inadmissibilidade ...porque o agravante se insurge contra despacho que lhe facultou emendar a inicial 'a fim de instruí-la com o título executivo extrajudicial, nos termos do art. 748, inciso III, do Código de Processo Civil ou emende a petição inicial para limitar a execução ao título exequível, qual seja, CCB'. Despacho de mero expediente não comporta recurso conforme bem definido no artigo 1.001 do Código de Processo Civil: 'dos despachos não cabe recurso'." 1.1. Nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1411996, 07030323420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifos nossos). Não se vislumbra “prima facie” urgência nem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), e sendo perfeitamente admissível a aplicação do artigo 1.009, § 1o, do CPC, não há que se falar “in casu” em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A determinação de emenda da inicial, no caso em apreço, não enseja perigo de dano grave ao agravante. De mais a mais, caso não seja procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o procedimento extinto sem resolução do mérito, de maneira que a discussão acerca da necessidade da produção antecipada de provas e do interesse de agir, pode ser transferida ao Tribunal, em apelação. No julgamento do recurso, se reconhecidos a necessidade da produção da prova e o interesse de agir, a sentença será anulada, e o procedimento seguirá os trâmites legais. Registre-se que na r. decisão agravada não foi determinada a realização da prova pericial requerida na petição inicial nem o pagamento dos honorários periciais pelo agravante. Há, apenas, uma ressalva do d. Juízo a quo quanto a obrigação de pagar os referidos honorários, visto que a necessidade da produção antecipada da prova ainda será apreciada após a emenda da inicial. Nessa ordem de ideias, o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do Regimento Interno deste eg. TJDFT. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator